Tribunal: TJMT
Processo: 1010183-35.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010183-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), MIRIAM PAULA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 014.439.561-47 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – APARENTE LEGITIMIDADE NA CONTRATAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas indiciárias da existência do vício de consentimento alegado, tampouco da deficiência na informação prestada ao consumidor quando da contratação, deve-se manter a eficácia dos efeitos do negócio jurídico entabulado, com a possibilidade do credor constituí-lo em mora, caso venha a se tornar devedor da avença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Mirian Paula Ferreira de Souza
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de consignação dos valores, bem como o pleito de abstenção da ré de incluir seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, nos autos da ação revisional proposta em desfavor de
Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
.

Para tal desiderato, sustenta a agravante que não lhe foi oportunizado o pleno conhecimento acerca das cláusulas contratuais, além da impossibilidade de discussão e alteração do conteúdo dos termos do instrumento de contratação. Além disso, alega que, após a realização de parecer, constatou-se uma série de ilegalidades inseridas no instrumento de contratação, como a cobrança de juros capitalizados e a cobranças cumulada de comissão de permanência e outros encargos moratórios, a importar em flagrante desequilíbrio abusivo imposto pelo agravado, aproveitando-se da sua condição de vulnerabilidade e hipossuficiência.

Assevera que estão sendo cobrados juros superiores a 12% (doze por cento), de forma capitalizada, prática que configura atitude ilegal e abusiva, o que justifica o deferimento da liminar nos moldes pretendidos, qual seja, permitir a consignação da quantia incontroversa, relativamente às parcelas vincendas, para elidir a mora.

A liminar foi indeferida (ID. 42698984).

A agravada, por sua vez, pede a manutenção do
decisum
(ID. 52260493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante manejou Ação Revisional de Contrato c/c Consignação de Pagamento em face da agravada, sustentando, em síntese,
“uma série de ilegalidades inseridas no instrumento de contratação, como a cobrança de juros capitalizados e a cobrança cumulada de comissões de permanência e outros encargos moratórios”
(ID. 42153497 – Pág. 3).

O magistrado
a quo
, por sua vez, o indeferiu a consignação dos valores que a autora/agravante entende devidos, bem como o pedido de abstenção da ré/agravada de incluir seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

Contra essa decisão, rebela-se o agravante, alegando, em síntese, que estão sendo cobrados juros superiores a 12% (doze por cento), de forma capitalizada, prática que configura atitude ilegal e abusiva, o que justifica o deferimento da liminar nos moldes pretendidos, qual seja, permitir a consignação da quantia incontroversa, relativamente às parcelas vincendas, para elidir a mora.

Pois bem. De acordo com a redação do art. 300,
caput
, do CPC, para a concessão da tutela requerida em caráter antecedente mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre a matéria, Ester Camila Gomes Norato Rezende (
in
Primeiras Lições Sobre o Novo Direito Processual Civil Brasileiro, Coordenadores: Humberto Theodoro Júnior e outros, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 196), assevera que:

“A opção do legislador simplifica, pela unificação, a tratativa teórica dos requisitos das espécies de tutela de urgência, alinhando ao que por vezes se verifica na prática forense, em que comumente se perquire acerca da probabilidade do direito tanto para concessão de medida cautelar quanto para o deferimento de tutela antecipada.

Anote-se, porém, que se entendendo “probabilidade do direito” como “probabilidade do direito material em debate” e não como “probabilidade do direito de ação” (concepção tradicional da fumaça do bom direito para concessão de medidas cautelares), pelo ponto de vista teórico ter-se-á maior rigor para o deferimento de provimentos cautelares, em comparação ao que tradicionalmente preconiza a doutrina quanto ao conceito de fumus boni iuris no Código de Processo Civil de 1973.

Em relação ao requisito de urgência, também designado perigo da demora (periculum in mora), impende ter em vista que se encontram expostos a riscos de danos no processo o direito material, cuja satisfação se reclama, bem como o próprio método empregado pelo Estado no exercício da jurisdição, qual seja, o processo em si.”

No caso concreto, em sede de cognição sumária, tenho que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de postulada.

Isso porque, em relação aos juros remuneratórios, o colendo STJ já pacificou o tema, preconizando através da Sumula 382 que não é abusiva a taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a taxa média de mercado à época da contratação, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício em casos análogos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CARÊNCIA DE AÇÃO – AFASTADA – JUROS REMUNERATÓRIOS E SUA RESPECTIVA CAPITALIZAÇÃO – LEGALIDADE – APELO DESPROVIDO.

Consoante preconiza o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória será embasada em prova escrita sem eficácia de título executivo. No caso dos autos, a cédula de credito bancário e o demonstrativo de conta vinculada são documentos hábeis para embasar a presente ação. Os requisitos da ação monitória são diversos daqueles da ação de cobrança e da ação de execução. Precedentes.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do STJ).

Nos termos da Súmula 539 do STJ, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
(N.U 1010117-97.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

De igual modo, no tocante à capitalização mensal dos juros, o STJ firmou o entendimento de que, nos contratos firmados por instituições financeiras, posteriormente à edição da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, atualmente reeditada pela de nº 2.170-36, admite-se a capitalização de juros, com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, de acordo com o paradigma REsp. 973.827/RS, razão pela qual não há falar em probabilidade do direito, ao menos até que seja oportunizado o contraditório.

Nesse sentido, é o precedente deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS - TABELA PRICE – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - VIABILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS - JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – MANUTENÇÃO - REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE CADASTRO E SEGURO - ENCARGOS NÃO INCIDENTES – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Se a parte não demonstra a necessidade da prova requerida, não pode arguir cerceamento de defesa.

A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade.

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS).

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS).

Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.

Se as tarifas contra as quais se insurge o apelante não incidem na avença, não há valores a serem revisados e portanto inexiste interesse no tocante a essa questão, o que impõe o não conhecimento.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 1002669-59.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (destaquei)

Não havendo provas indiciárias da existência do vício de consentimento alegado, tampouco da deficiência na informação prestada ao consumidor quando da contratação, deve-se manter a eficácia dos efeitos do negócio jurídico entabulado, com a possibilidade do credor constituir em mora a agravante, caso esta venha a se tornar devedora da avença.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020